Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR CASTANHO DA SILVA - CPF: 770.503.801-30 (RECORRENTE), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, §1o DA REFERIDA RESOLUÇÃO - NOVO CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor total de R$ 5.353,42, com vencimento em dezembro/2018 após a realização de inspeção em sua unidade consumidora, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão do protesto indevido de seu nome.

2.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à realização da inspeção.

4.

Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

5.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

6.

Cálculo de recuperação de consumo que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

7.

Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor total de R$ 5.353,42, com vencimento em dezembro/2018 após a realização de inspeção em sua unidade consumidora, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão do protesto indevido de seu nome.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1- DECLARO nulo o débito referente à fatura eventual no valor de R$5.353,42 (cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), com vencimento em 28/12/2018, que seria proveniente da diferença de consumo de energia elétrica medida e calculada pela Ré;

2- 2--Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi”.

Inconformada, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de parcial provimento do recurso interposto pela concessionária de serviço público.

De início, cumpre observar que a Recorrente (ENERGISA), na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) além da regra do artigo 22 que dispõe acerca da obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público manterem o fornecimento dos serviços públicos de forma adequada, eficiente e segura.

Em se tratando de discussão sobre recuperação de valores de consumo, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Recursal, o que importa verificar é a
efetiva existência de irregularidades no aparelho medidor de consumo de energia capazes de modificar a medição
, sendo irrelevante a investigação acerca da autoria da modificação no aparelho. Além disso, releva verificar se dessas irregularidades sobrevieram
alterações relevantes no consumo de energia cobrado durante o período em que perdurou a irregularidade.

Corroborando:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico, atestando a existência de irregularidades no medidor,
além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida.
RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE. (N.U 1006283-33.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

No caso concreto, constata-se que há prova suficiente para caracterizar a irregularidade no medidor na unidade consumidora no 6/1362639-7

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em 20/02/2018, documento exigido pelo inciso I do § 1o do art. 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, foi devidamente preenchido e alcançado à pessoa que recebeu a equipe da ENERGISA no momento da inspeção, em seguida, o medidor foi encaminhado para perícia, oportunidade em que ficou constatado que “
o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada.

No caso em tela, é incontroversa a fraude no medidor apurada pela ENERGISA, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade, uma vez que observada a Resolução n.o 414/2010, notadamente em seu artigo 129, o qual ora transcrevo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4o
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6o
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

[...]

§ 10o
Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11o
Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Com efeito, destaco que para constatação da fraude no medidor não é necessário a prova acerca da autoria do ato, mas de que a irregularidade tenha comprometido a apuração do consumo. Além disso, a presença do consumidor ou de terceiros que o represente no momento da inspeção possibilita a impugnação do termo de inspeção, assim como requerimento de perícia técnica no aparelho medidor.

Somado a isso, restou comprovada a variação significativa do consumo de energia decorrente da modificação existente no equipamento de medição de consumo na unidade consumidora.

De acordo com o histórico de consumo juntado no id no 106634967 nos 6 (quatro) meses findos no mês em que realizada a fiscalização (de 09/2017 a 02/2018), ou seja,
durante período de irregularidade
, a média de consumo foi de
64

kWh/mês
, enquanto que no período posterior, ou seja, já com o reparo no medidor, a média dos 6 (seis) meses posteriores foi de
493
kWh/mês,
o que revela a diferença significativa de consumo entre o período em que constatada a irregularidade e o período em que reparada a fraude no medidor de consumo.

Passo, então, à análise do cálculo apresentado pela concessionária para chegar ao montante de R$ 5.353,42.

No documento de recuperação de consumo, verifico que a Recorrente realizou o cálculo com base no artigo 130, inciso III, considerando a média dos três maiores valores regulares registrados na UC, entretanto, deixou de comprovar o tempo de duração da irregularidade, tampouco definiu a data de início do desvio. Ainda, vislumbro que foi recuperado o período de 10/2015 a 02/2018, equivalente a 29 meses.

Nesse aspecto, o artigo
132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel é bem claro em limitar a recuperação aos últimos 06 (seis) ciclos, quando não há comprovação do período de duração da irregularidade, vejamos:

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1o Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Nesse aspecto, a sentença deve ser reformada para que seja declarada a existência de irregularidade no consumo e a necessidade de realizar a recuperação de consumo se limitando ao período de 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade ocorrida no dia 20.02.2018, nos termos do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de declarar a regularidade da fiscalização e determinar que seja realizado um novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando ao período de 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade ocorrida no dia 20.02.2018, nos termos do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel, bem como afastar a condenação em danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022